Tribunal: STF
Processo: RE 1500526
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 113, fl. 4):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO DE OBSTAR RECESSO DE FINAL DE ANO DE 30 (TRINTA) DIAS DO TCU. PORTARIA N. 315/2019. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RESPALDO NO ART. 68 DA LEI N. 8.443/1992. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO IMPROVIDAS. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 118), foram rejeitados (Doc. 136).



    No RE (Doc. 142), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, REBECA ALMEIDA BARROS DE OLIVEIRA PEREIRA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, II; 37, caput; e 73, § 3º, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que, “ao editar portarias concedendo o recesso para todo o Tribunal de Contas, o seu Presidente foi além da previsão legal, violando, pois, claramente o princípio da legalidade” (Doc. 142, fl. 6).



    Nessa linha, argumenta que “o recesso é uma vantagem funcional, porque tem contornos remuneratórios claros. Nesse período, membros e servidores recebem a contraprestação pecuniária sem trabalho efetivo. Por conta disso, deveria ser ele previsto expressamente em lei (princípio da legalidade), como ocorre no caso do Poder Judiciário. Não se venha dizer que se trata de ato interna corporis, exatamente por ter repercussão financeira, não podendo o TCU invocar sua autonomia para tanto. Se assim não fosse, seria desnecessária lei para fixar o recesso da Justiça” (Doc. 142, fl. 6).



    Destaca que “esse recesso de 30 dias prejudica totalmente o exercício das atribuições do órgão, pois, durante esses dias, considerados feriados, os Ministros não trabalham, exceto quando em plantão, que se destina ao exame e definição de matérias urgentes. Não faz sentido, pois, que os tribunais de contas suspendam suas atividades tão importantes no auxílio à fiscalização financeira, orçamentária, de registro de atos como as aposentadorias, etc, com cerca de um mês de feriados ininterruptos, enquanto o cidadão brasileiro espera que esteja executando suas atribuições constitucionais em favor da sociedade brasileira” (Doc. 142, fl. 7).



    Observa, ainda, que “o ‘recesso generoso’ não está previsto para o Judiciário, violando-se, então, os princípios da isonomia e da simetria/paridade. Os aludidos dispositivos constitucionais determinam a paridade de garantias, vantagens e prerrogativas entre membros do Tribunal de Contas e da magistratura nacional. Não está limitada ao valor do subsídio, mas alcança todo tipo de vantagem, inclusive o direito a recesso” (Doc. 142, fl. 9).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso reformando-se o acórdão recorrido a fim de que “a) sejam consideradas inconstitucionais as portarias do Tribunal de Contas da União que previram a concessão de recesso para a Corte em descompasso com o que prevê o artigo 73, §3º, da CRFB (de 20 de dezembro a 06 de janeiro), impedindo a edição de novas portarias com previsão de longo período de recesso, devendo seguir como paradigma os atos do Superior Tribunal de Justiça” ou “b) caso se entenda legítimo esse longo período, que então os dias de recesso sejam obrigatoriamente "compensados" por todos aqueles que dele se beneficiaram, sob pena de violação do princípio da moralidade” (Doc. 142, fls. 9-10).



    Em seguida, o Recurso Extraordinário foi admitido pelo Juízo de origem e os autos remetidos ao STF (Doc. 154).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 142, fl. 4):



    “II - DA REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. AÇÃO POPULAR. 



    O §3º do artigo 102 da nossa Carta Magna exige que a causa em julgamento possua uma repercussão geral da questão constitucional, ou seja, que transcendam o normal ou à rotina, ou seja, que tenha importância econômica, política, social ou jurídica. 



    Destarte, haverá repercussão, em determinada causa/questão, quando os reflexos da decisão a ser prolatada não se limitarem apenas aos litigantes, mas, também, a toda uma coletividade. Não necessariamente a toda coletividade (país), mas de uma forma não individual. 



    A questão aqui é relevantíssima, pois diz respeito a balizas de recesso de final de ano concedido por uma Corte de Contas, que deve servir de paradigma para as demais espalhadas por todo o País. 



    Até pela natureza da ação de origem, pode-se dizer que a repercussão geral é presumida. 



    Pois bem, em sede de Ação Popular, protege-se, em suma, o interesse difuso (patrimônio histórico, cultural e meio ambiente) bem como o interesse geral (patrimônio público e moralidade administrativa). Portanto, os benefícios dessa ação é a comunidade, o povo enquanto titular do direito subjetivo que se pretende proteger, e especificamente os usuários dos serviços das Cortes de Contas. 



    Vê-se, por todo o exposto, que a matéria suscitada no recurso extraordinário apresenta nítida densidade constitucional e ultrapassa os interesses subjetivos das partes, uma vez que se cuida de definir os limites para a concessão de recesso pelo Tribunal de Contas da União, com base nos princípios da legalidade, moralidade e da simetria/paridade.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 113, fls. 4-5):



    “1. Remessa Necessária e Apelação interposta por Particular em face da Sentença que, em sede de Ação Popular proposta contra a UNIÃO, objetivando "a concessão da tutela de evidência para que a parte ré (UNIÃO/TCU) seja impedida de conceder o recesso de final de ano de forma tão ampla e sem previsão de reposição dos dias de "folga", devendo-se usar como referência as normas comumente editadas para servidores do Poder Executivo", julgou improcedente o pedido inaugural.



    2. Nas suas razões de apelo, a Apelante afirma que intentou Ação Popular visando acabar com a imoralidade existente no âmbito do Tribunal de Contas da União: férias de 60 (sessenta) dias para seus servidores por meio de mera Portaria. Aduz não ser verdade que a lei conferiu ao Presidente do TCU uma carta branca para tratar como bem entender o seu período de recesso. A Lei foi interpretada de maneira equivocada, pois o artigo 68 da Lei n. 8.443/1992, trata unicamente do Plenário e das Câmaras. Ao contrário do que assentou a decisão recorrida, não se trata de "alegações genéricas e sem base empírica segura". Qualquer repartição "parada" por 30 dias, dando-se "férias" aos servidores, já é algo por si só imoral, inconcebível. Quanto aos prejuízos, sequer é necessária produção de prova para fato público e notório, tendo em vista que obviamente há sim interrupção material dos trabalhos. Enfatiza, ainda, que a Lei e a Constituição não autorizam materialmente a concessão de um período tão longo de 30 (trinta) dias, sem qualquer reposição.



    3. A Portaria n. 315/19, do Tribunal de Contas da União, foi editada com base no art. 68 da Lei n. 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU), que dispõe que "O Tribunal fixará, no Regimento Interno, os períodos de funcionamento das sessões do Plenário e das Câmaras e o recesso que entender conveniente, sem ocasionar a interrupção de seus trabalhos."



    4. Nesse sentido, o recesso referente ao período de 2019-2020 foi fixado pela Portaria n. 315, de 27/09/2019, do Presidente do TCU, que, segundo seu art. 4º, "no âmbito da Secretaria do TCU, o recesso relativo a 2019-2020 compreenderá o período de 17 de dezembro de 2019 a 16 de janeiro de 2020".



    5. O art. 68, da Lei n. 8.443/92, conferiu discricionariedade para que o Tribunal de Contas da União - TCU regulamentasse o funcionamento de suas Sessões do Plenário e das Câmaras, bem como do recesso, o que demonstra não haver qualquer óbice legal ao que fora estipulado pela portaria editada pelo TCU.



    6. Além do mais, conforme disposto no "capítulo III" da referida Portaria, foi estabelecido plantão em todas as Unidades no período de recesso, com vistas a assegurar a continuidade das atividades consideradas essenciais, de forma que não restou demonstrado qualquer prejuízo às suas atividades.



    7. Conforme bem destacado na Sentença, "Mesmo o alegado princípio constitucional da moralidade administrativa, suscitado pela autora popular, não pode conduzir a uma interpretação abstratamente restritiva ao exercício da competência legalmente conferida ao Presidente do Tribunal de Contas da União, posto que inexiste parâmetro valorativo seguro para afirmar que o recesso de seus órgãos deliberativos e executivos, por si só, seja imoral ou lesivo aos interesses públicos, sem que sejam consideradas todas as nuances administrativas e organizacionais da Corte de Contas."



    8. Também "não prospera a alegação autoral de que haveria 'desorganização' dos trabalhos durante o recesso, em razão de haver Ministros proferindo decisões nesse período, quando supostamente a competência seria do Presidente da Corte. É que, conforme defendido pela União em sua contestação, nos temos dos artigos 28, XVI, e 276 do Regime Interno do TCU, o Presidente da Corte somente poderá adotar medidas cautelares durante o recesso do Tribunal se houver urgência e o relator da matéria estiver legalmente afastado durante aquele período. Assim, qualquer Ministro Relator, no âmbito do exercício e das atribuições institucionais no Tribunal de Contas da União, pode implementar providências acautelatórias durante o recesso, desde que não esteja legalmente afastado do exercício de suas atribuições".



    9. Não tendo a Autora, ora Recorrente, comprovado qualquer prejuízo concreto decorrente diretamente do Ato Normativo do Presidente do TCU, que regulou o recesso das suas atividades, descabe ao Judiciário imiscuir-se na competência discricionária do Órgão para substituir o Administrador nessa seara. Remessa Necessária e Apelação improvidas.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (Portaria 315/2019 do TCU, e Lei 8.443/1992), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte firmou orientação no sentido de que, em regra, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando dependente de exame prévio de normas infraconstitucionais, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que impede o cabimento do recurso extraordinário. 



    II - Agravo regimental improvido.” (ARE 646.526-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/12/2011)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente